Tribunal: TJDFT
Processo: 0020166-75.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PERDA PATRIMONIAL. NÃO VERIFICADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. INCIDÊNCIA DA MULTA ESTIPULADA. NATUREZA COMPENSATÓRIA. DANO DECORRENTE DA MORA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO EXCEPCIONAL. TEMA 970 DO STJ. QUANTIA REMANESCENTE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO.
1. Não há prejuízo financeiro à promissária compradora advindo da venda das outras unidades imobiliárias por preço distinto daquele que pagou à construtora, porque os contratos firmados com terceiros não vinculam nem influenciam o negócio jurídico pactuado pela autora. Acrescenta-se que, para a finalidade de comprovar a real perda patrimonial, incumbe à requerente produzir a prova de suas alegações, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu na demanda.
2. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Estabelecida em contrato multa penal compensatória, com a finalidade de indenizar o adquirente pelos prejuízos decorrentes da inexecução do que foi ajustado entre as partes, em substituição à prestação não cumprida, mostra-se incabível sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico.
4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.
5. O princípio da causalidade como único critério de distribuição dos ônus de sucumbência é medida excepcional, aplicável penas quando insuficiente o princípio da sucumbência.
6. Apelação da autora conhecida e não provida.